Tribunal: TJPA
Processo: 0808919-87.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808919-87.2021.8.14.0051

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: CLAYTON BARROS TITO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0808919-87.2021.8.14.0051

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado do(a) APELANTE: JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - BA17023-A

APELADO: CLAYTON BARROS TITO

Advogados do(a) APELADO: BENONES AGOSTINHO DO AMARAL - PA9592-A, ROSA VIRGINIA PEREIRA DA CUNHA BARROS - PA008946, IDENILZA REGINA SIQUEIRA RUFINO - PA8177-A

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE EM CONTRATO DE VENDA DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO COM DOCUMENTAÇÃO FALSIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO AGENTE FINANCEIRO. DANO MORAL AFASTADO EM RELAÇÃO AO BANCO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Banco Votorantim S/A contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou parcialmente procedente ação indenizatória movida por Clayton Barros Tito, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 45.000,00 por danos materiais e R$ 15.000,00 por danos morais, em decorrência de fraude na venda de veículo mediante uso de DUT falsificado e financiamento concedido pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: determinar se o Banco Votorantim S/A possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de fraude praticada por terceiro; verificar se está caracterizada a responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos materiais sofridos pelo autor; estabelecer se o banco também responde pelos danos morais decorrentes da fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva da instituição financeira é reconhecida diante da sua participação na concessão do financiamento com base em documentação falsificada, o que atrai a análise do mérito à luz do CDC.

Conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fortuito interno, como fraudes em operações bancárias, ainda que praticadas por terceiros.

A responsabilidade do banco decorre da negligência na verificação da autenticidade dos documentos apresentados para o financiamento, o que viabilizou a alienação do veículo do autor de forma fraudulenta, configurando falha na prestação do serviço.

O dano material está inequivocamente demonstrado, resultante da perda do veículo e do não recebimento integral do valor de venda, sendo legítima a condenação da instituição financeira à indenização correspondente.

No tocante aos danos morais, reconhece-se que a conduta dolosa e desonesta foi exclusivamente da empresa vendedora, que vendeu o veículo e não repassou os valores para a cliente, não havendo nos autos elementos que justifiquem a imputação de responsabilidade extrapatrimonial ao banco, que não teve contato direto com o autor.

A exclusão do banco da condenação por danos morais atende aos princípios da adequação, razoabilidade e da proporcionalidade, por ausência de nexo direto entre sua conduta e o sofrimento pessoal alegado.

A sentença ao aplicar INPC e juros de mora de 1% ao mês encontra respaldo na legislação vigente à época dos fatos, sendo incabível a aplicação retroativa da Lei nº 14.905/2024, que passou a prever a incidência da taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes da concessão de crédito baseada em documentação falsificada, ainda que não tenha participado diretamente do ato fraudulento.

A configuração do dano moral exige nexo direto entre a conduta da instituição financeira e a violação à dignidade da parte autora, o que não se verifica quando a instituição apenas analisa documentação aparentemente regular.

A aplicação retroativa da Lei nº 14.905/2024, que prevê o uso da taxa Selic como índice de correção monetária e juros, é vedada quando os fatos e o julgamento ocorreram sob legislação anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI; 7º, parágrafo único; 14, §§ 1º e 3º; CC, art. 406; LINDB, art. 6º; CPC/2015, art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1997142/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 24.06.2024; STJ, Súmula 479; TJ-PR, Apelação Cível nº 0003222-84.2020.8.16.0088, Rel. Des. Dilmari Helena Kessler, j. 25.03.2024; TJ-SP, AI nº 2061816-80.2022.8.26.0000, Rel. Des. Angela Lopes, j. 22.06.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual -
com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de

2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO

interposto por BANCO VOTORANTIM S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada por CLAYTON BARROS TITO, na qual o juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

Na inicial, o autor relata que, após o falecimento de sua genitora, tomou ciência de que um veículo de sua propriedade — uma caminhonete Mitsubishi L200 — havia sido alienado por meio de contrato de venda em consignação celebrado com a empresa Podium Veículos – ME. Aduz que a venda foi realizada sem sua autorização e que não recebeu os valores devidos, com suposta falsificação de assinatura no Certificado de Registro de Veículo (CRV), e que o financiamento foi viabilizado pela BV Financeira (atual Banco Votorantim), a qual, segundo o autor, não teria observado a regularidade documental mínima. Pleiteou indenização por danos materiais e morais.

A parte ré Robson R. Leite – ME não apresentou defesa, sendo decretada sua revelia.

A parte ré Banco Votorantim apresentou contestação em petição de ID 14032476 arguindo, preliminarmente, ilegitimidade passiva, afirmando não ter qualquer ingerência sobre o contrato de venda em consignação, visto que foi realizada com a outra parte requerida sem qualquer intermediação da financeira. No mérito, sustentou ausência de ato ilícito, defendendo que sua atuação se limitou à concessão de crédito mediante análise de documentação aparentemente regular, não tendo condições legais de aferir a autenticidade do documento de transferência e CRV. Requereu, ao final, a improcedência da ação.

Após regular trâmite processual, foi prolata da sentença (ID 14032485) que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) a título de danos materiais, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, e correção monetária pelo INPC, bem como ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais. No mesmo ato, fixou os honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação, imputando-os às rés, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Opostos embargos de declaração (ID 14032487), estes foram rejeitados, consoante decisão de ID 14032488.

Inconformada, a parte ré Banco Votorantim interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 14032490), aduz, em resumo: a ilegitimidade passiva ad causam, posto que não participou da relação jurídica originária entre o autor e a empresa revendedora; a inexistência de qualquer responsabilidade civil de sua parte pelos danos alegados; a validade do financiamento celebrado, com base em documentação regular e com assinatura constante no CRV, presumidamente válida (teoria da aparência); a improcedência dos pedidos, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Contrarrazões da parte apelada em petição de ID 14032494. Em suma, o recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença, defendendo a caracterização do dano e a conduta ilícita das rés. Requereu, ainda, a majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00h, do
dia __ de ______ de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se correta a decisão do juízo de piso ao julgar procedente o pedido do autor, ora apelado, em condenar as rés ao pagamento de indenização referente aos danos materiais e morais.

No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente, entendo que se confunde com o próprio mérito da demanda, razão pela qual será objeto de análise conjuntamente com as outras questões suscitadas.

Como cediço, a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva quanto à segurança dos serviços prestados, cabendo-lhe zelar pela regularidade dos contratos firmados.

Assim
dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Conforme já pacificado pela jurisprudência, responde objetivamente o agente financeiro que, no exercício de sua atividade, viabiliza contrato de financiamento lastreado em documentação fraudulenta, ainda que, em tese, não tenha participado diretamente do ato ilícito.

Referido assunto já se encontra sumulado, conforme dispõe a Súmula 479 do STJ. Vejamos:

Súmula 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Acerca do tema, junto os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . OCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. REVISÃO. VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, respondendo objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmulas n. 297 e 479 do STJ. 2 . Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da culpa exclusiva da vítima demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 3. A incidência da Súmula n . 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1997142 DF 2021/0317061-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 24/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO LIMINAR E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO FRAUDULENTO. RECURSO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES . 1. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO ACOLHIMENTO. DANOS CAUSADOS AO AUTOR PELA FRAUDE NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTABELECIDO PELO BANCO E TERCEIRO DESCONHECIDO . BLOQUEIO INDEVIDO NAS CONTAS DO AUTOR. CONDUTA DESIDIOSA DO BANCO QUE GEROU RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14, DO CDC . CONSTATADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INCIDÊNCIA DO TEMA Nº 466 E DA SÚMULA Nº 479, DO STJ. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO EXTRAPATRIMONIAL ARBITRADO EM SENTENÇA. PEDIDO DE REFORMA POR AMBAS AS PARTES . ACOLHIMENTO DO PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS FORMULADO PELO AUTOR. PRECEDENTES. VALOR QUE DEVE ATENDER AO CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO E COMPENSATÓRIO. 3 . RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PR 0003222-84.2020 .8.16.0088 Guaratuba, Relator.: Dilmari Helena Kessler, Data de Julgamento: 25/03/2024, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2024)

No caso concreto, restou incontroverso que a transferência do veículo do recorrido foi formalizada sem sua ciência ou assinatura, tendo sido utilizada cópia falsificada do DUT — Documento Único de Transferência — para formalizar a operação de financiamento em nome de terceira pessoa. A negligência do banco na verificação da autenticidade da documentação é evidente, o que atrai sua responsabilidade solidária pelo evento danoso, nos moldes do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

Conforme apontado pelo juízo em sua decisão, é evidente a falsificação efetuada, visto que a assinatura do documento DUT difere flagrantemente da assinatura do apelado, não sendo necessária a realização de perícia para identificar a ilicitude praticada.

Outrossim, em consulta ao DUT juntado pelo autor em documento de ID 14032442, pg. 02, constato que a assinatura nem sequer foi reconhecida em cartório, o que causa estranheza, haja vista que as transações desse porte necessitam ser validadas através do notário público.

O argumento do banco no sentido de que apenas analisou a aparente regularidade documental não o exime de responsabilidade. Pelo contrário, reforça sua omissão culposa ou até mesmo dolosa, ao deixar de adotar os procedimentos necessários de verificação da autenticidade das assinaturas, o que se espera de um agente financeiro diligente, dotado de estrutura técnica e jurídica compatível com os riscos das operações que realiza.

Além disso, verifico a existência de nexo de causalidade direto e imediato entre a conduta omissiva do banco na verificação documental e o dano suportado pelo recorrido, que resultou na perda do seu veículo e no não recebimento do valor da venda por ato do outro réu (revenda de veículo).

DANOS MATERIAIS

No tocante aos danos materiais, entendo correta a condenação solidária das rés ao pagamento da diferença do valor da venda realizada para terceiro (R$ 65.000,00) e o efetivamente

pago à parte autora (R$ 20.000,00), resultando na quantia de R$ 45.000,00.

A configuração do dano material na hipótese em análise é inequívoca. O autor perdeu integralmente a posse e a propriedade de seu automóvel, que foi alienado sem sua autorização, por meio de negociação intermediada pela empresa ré
Robson R. Leite - ME
, a qual posteriormente viabilizou a venda a terceiro com a utilização de documentação falsificada, concretizando-se a transferência mediante financiamento concedido pela instituição financeira recorrente.

O próprio banco reconheceu, nos autos, que o valor financiado (R$ 65.000,00) foi integralmente repassado à empresa vendedora, o que demonstra que a operação de crédito foi concluída com sucesso, tendo gerado proveito patrimonial a terceiro, em detrimento do legítimo proprietário do bem. Assim, diante da fraude e da perda definitiva do veículo, impõe-se a indenização pelo valor de mercado do bem no momento da alienação, estimado pelo próprio autor em R$ 45.000,00, montante que, inclusive, foi objeto da proposta originária de venda apresentada pela empresa Robson R. Leite - ME.

No que se refere à fixação do
quantum
indenizatório, cabe observar que o valor fixado na sentença, embora inferior ao total financiado (R$ 65.000,00), foi calculado com base na diferença do valor de venda e do valor efetivamente recebido (R$ 20.000,00). Trata-se, assim, do valor devido em razão da venda do veículo, já descontado o valor anteriormente pago ao apelado, e, por isso mesmo, deve prevalecer como parâmetro para fins indenizatórios.

Cumpre destacar que a responsabilidade pelas perdas materiais decorre diretamente do inadimplemento da obrigação contratual e da prática de ato ilícito por parte da empresa vendedora, com a conivência negligente da instituição financeira, que viabilizou o financiamento sem qualquer cuidado sobre a veracidade dos documentos apresentados, devendo, dessa forma, reparar os prejuízos sofridos pelo recorrido.

A configuração do dano material na hipótese em análise é inequívoca. O autor perdeu integralmente a posse e a propriedade do automóvel, que foi alienado sem sua autorização, por meio de negociação intermediada pela empresa ré Robson R. Leite - ME, a qual posteriormente viabilizou a venda a terceiro com a utilização de documentação falsificada, concretizando-se a transferência mediante financiamento concedido pela instituição financeira recorrente.

O próprio banco reconheceu, nos autos, que o valor financiado — R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) — foi integralmente repassado à empresa vendedora, o que demonstra que a operação de crédito foi concluída com sucesso, tendo gerado proveito patrimonial a terceiro, em detrimento do legítimo proprietário do bem. Assim, diante da fraude e da perda definitiva do veículo, impõe-se a indenização pelo valor fixado na decisão de origem, qual seja R$ 45.000,00.

DANOS MORAIS

No que tange à indenização por danos morais, reconheço, de forma parcial, o acerto da decisão combatida ao concluir que o autor foi submetido a transtornos relevantes, que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano. No entanto, entendo que a responsabilidade por tais danos deve recair exclusivamente sobre a empresa Robson R. Leite – ME, razão pela qual se impõe a exclusão do Banco Votorantim S/A da condenação nesse particular.

Com efeito, os elementos constantes dos autos evidenciam que o autor e sua genitora enfrentaram situação de profunda angústia e desgaste emocional em razão da postura desidiosa e desonesta da loja de veículos contratada, que negociou bem alheio, apropriou-se do produto da venda e, após consumado o negócio, passou a evitar contatos, oferecendo respostas evasivas e promessas reiteradamente descumpridas.

Referida conduta imprópria da ré Robson R. Leite – ME, configurada pela omissão de informações, retenção injustificada do produto da venda, além da utilização de documento falsificado, que se originaram os abalos psíquicos da parte demandante.

A sucessiva frustração da expectativa de retorno financeiro, principalmente em momento de fragilidade familiar com falecimento da genitora do autor, revela de modo evidente o sofrimento, a angústia e o abalo à dignidade do consumidor.

Por outro lado, no que se refere à atuação da instituição financeira, embora se reconheça a sua responsabilidade objetiva pelos danos materiais, conforme anteriormente fundamentado, não se vislumbra conduta suficientemente grave a justificar a imputação solidária pelos danos morais.

Isto porque, ao contrário da primeira ré, o banco não participou diretamente das tratativas negociais, tampouco teve contato com o autor ou sua representante legal. Sua atuação se limitou à análise da documentação apresentada pela compradora e pela empresa vendedora, seguida da liberação do crédito em favor de terceiro e em benefício da revenda ré.

Ora, ainda que se reconheça falha na verificação da autenticidade do DUT, tal omissão, por si só, não é suficiente para configurar abalo moral indenizável, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido, compreendo que a reparação moral exige, além da falha no serviço, a demonstração de um nexo mais direto entre a conduta da instituição financeira e a violação à dignidade da pessoa do recorrido, o que não se evidenciou no presente caso.

Assim, embora o agente financeiro deva responder pelos prejuízos patrimoniais ocasionados por sua negligência, não há nos autos demonstração de conduta dolosa, vexatória ou humilhante que possa justificar a responsabilização por danos extrapatrimoniais. A instituição sequer teve contato direto com o recorrido, não sendo razoável presumir que sua atuação tenha sido fator determinante para o sofrimento pessoal descrito.

Portanto, neste ponto, entendo pela reforma parcial da sentença, excluindo-se o Banco Votorantim S/A da condenação ao pagamento dos danos morais, os quais deverão ser suportados exclusivamente pela empresa Robson R. Leite – ME, responsável direta pela fraude e pela série de comportamentos que ocasionaram os abalos sofridos pelo apelado.

Dessa forma, entendo que merece parcial reparo a sentença objurgada, somente no tocante à condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais por parte da recorrente.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PELA SELIC

O apelante alega que a decisão combatida teria ignorado a aplicação obrigatória da taxa Selic como índice de atualização monetária e juros, nos termos do art. 406 do Código Civil. Contudo, é importante frisar que a redação do referido artigo foi alterada pela Lei nº 14.905/2024, a qual estabeleceu a Selic de forma expressa como índice aplicável em situações análogas à presente.

Entretanto, a Lei nº 14.905/2024 entrou em vigência somente em junho 2024, posteriormente ao julgamento de mérito da presente demanda, não sendo, portanto, aplicável retroativamente aos fatos aqui discutidos, conforme preconiza o princípio da irretroatividade das leis (art. 6º da LINDB). Dessa forma, o índice estabelecido na sentença – o INPC acumulado acrescido de juros de mora de 1% ao mês – encontra-se em conformidade com a legislação vigente à época dos fatos.

Além disso, a aplicação da taxa Selic como índice exclusivo de atualização monetária e juros em situações dessa natureza ainda não se encontrava consolidada na jurisprudência à época do julgamento da demanda (outubro de 2022), pois estava pendente de definição pelo Superior Tribunal de Justiça, restando prejudicada a questão com a edição da Lei 14.905/2024.

O INPC acumulado, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, está devidamente amparado pela jurisprudência consolidada em casos semelhantes. Esse índice tem sido reconhecido como adequado para assegurar a justa atualização dos valores devidos, em consonância com os princípios do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade contratual.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEIXOU CONSIGNADO QUE O ART. 406 DO CC (QUANTO AOS JUROS MORATÓRIOS) NÃO DIZ RESPEITO À TAXA SELIC – Executada que insiste na aplicação da taxa SELIC aos cálculos do cumprimento de sentença – Descabimento – Artigo 406 do CC que é aplicável apenas quando os juros moratórios não tiverem sido convencionados, o que não se vislumbra no caso – Contrato objeto da lide que expressamente previu a correção monetária pela variação positiva do IGPM -FGV e o acréscimo de juros moratórios de 1% ao mês, ambos a contar do vencimento – Ação de cobrança que foi julgada parcialmente procedente, reconhecendo o direito da prestadora de serviços pelo recebimento de parte dos serviços por ela prestados – Contratante (agravante) que em momento algum questionou os critérios de atualização da dívida (correção monetária e juros moratórios) previstos em contrato – Nos termos do art. 508 do CPC/15, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor, sendo inadmissível, em cumprimento de sentença, a modificação dos critérios de atualização da dívida, devendo o contrato ser cumprido, o que afasta a pretensão de aplicação da taxa SELIC - Inexistência, ademais, de decisão vinculante sobre a incidência ou não da mencionada taxa SELIC às relações de direito privado - Temas repetitivos 74, 75, 99, 112 e 176 do STJ que trataram da correlação entre o art. 406 do CC e a taxa SELIC de forma apenas incidental e no âmbito do direito administrativo e do direito trabalhista – Questão atualmente afetada à Corte Especial do Col. STJ (nos autos do REsp nº 1.795.982) – Precedentes do próprio Col. STJ, no sentido de que, para as dívidas civis, os juros de mora devem corresponder a 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC c.c. art. 161, § 1º, do CTN, dado o caráter subsidiário e não cogente da norma prevista no art. 406 do CC – Inadequação da aplicação da taxa SELIC às dívidas civis, pois não se trata de taxa moratória, mas de instrumento de política monetária (não refletindo e tampouco se aproximando dos juros comumente aplicados aos negócios jurídicos) – Ausência, em alguns casos, de coincidência do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, o que inviabiliza, na prática, a aplicação da taxa SELIC (que já inclui a correção monetária) – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AI: 20618168020228260000 SP 2061816-80.2022.8.26.0000, Relator: Angela Lopes, Data de Julgamento: 22/06/2022, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2022)

A decisão guerreada, ao aplicar o INPV como índice de correção monetária, está plenamente alinhada com o entendimento majoritário aplicado ao caso concreto, sendo incabível qualquer modificação com base em legislação superveniente que não pode ser aplicada retroativamente.

Ante o exposto, mantenho incólume a sentença neste ponto.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, somente no sentido de excluir a apelante da condenação ao pagamento de danos morais
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2025